Tribunal: CARF
Processo: 17883.000411/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000411/2009-56
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.929 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUNDACAO EDUCACIONAL DOM ANDRE ARCOVERDE

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Diante da existência da divergência jurisprudencial alegada, mostra-se
imperioso o conhecimento do recurso.
PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE. COTA PATRONAL. REQUISITOS.
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO.
Somente faz jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a
contribuinte entidade beneficente de assistência social que cumprir,
cumulativamente, os requisitos inscritos na legislação de regência vigente à
época da ocorrência dos fatos geradores, especialmente o artigo 55, §1o, da Lei
no 8.212/91, que, expressamente, trata da necessidade de apresentação de
requerimento com o seu consequente deferimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso
Especial da Fazenda Nacional. Vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci, Marcelo
Milton da Silva Risso e Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, que não o conheciam. No mérito,
por maioria de votos, acordam em dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a
aplicabilidade do § 1o do artigo 55 da Lei 8.212/91, com retorno ao colegiado de origem para
análise das demais questões do Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros João Victor
Ribeiro Aldinucci e Marcelo Milton da Silva Risso, que negavam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Mario Hermes Soares Campos,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000411/2009-56
Fl. 2855
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.929 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000411/2009-56

Marcelo Milton da Silva Risso, Mauricio Dalri Timm do Valle (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim (suplente convocado), Regis Xavier Holanda (Presidente em
Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
Na origem, cuida-se de lançamento (DEBCAD 37.228.711-5) para cobrança das
contribuições previdenciárias a cargo da empresa, porquanto, uma vez enquadrando-se como
entidade filantrópica isenta da contribuição previdenciária correspondente Cota Patronal —
FPAS 639, o sujeito passivo não apresentou o Ato Declaratório de Concessão de Isenção
Previdenciária, exigível à época dos fatos geradores.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 144/166.
O autuado apresentou impugnação às fls. 1051/1093, que foi julgada
improcedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ I às fls.
2536/2552.
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário às fls.
2562/2612.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção deu-lhe provimento
por meio do acórdão 2401-009.645 – fls. 2802/2809.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 2811/2817,
pugnando, ao final, pela reforma do acórdão recorrido.
Em 27/9/21 - às fls. 2821/2825 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria “aplicação retroativa da Lei n.o 12.101/2009”.
Cientificado do acórdão de recurso voluntário, do REsp da União e do despacho
que lhe dera seguimento à fl. 2829, em 3/12/21 (em uma sexta-feira), a autuada apresentou
contrarrazões tempestivas em 20/12/21, propugnando, ao seu final, pelo não conhecimento do
recurso e, sucessivamente, pelo seu desprovimento – fls. 2832/2852.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência (presumida) do acórdão de recurso voluntário
em 16/9/21 (processo movimentado em 17/8/21 (fl. 2810) e apresentou seu recurso
tempestivamente em 16/9/21, consoante se denota de fl. 2818. Passo, com isso, à análise dos
demais requisitos para o seu conhecimento.
Fl. 2856
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.929 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000411/2009-56

Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “aplicação retroativa da Lei n.o 12.101/2009”.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido ao exame
desta turma:
PREVIDENCIÁRIO.
IMUNIDADE
COTA
PATRONAL.
PRESSUPOSTOS
MATERIAIS FRUIÇÃO. PRECEDENTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no Recurso
Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema n° 32 de
repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas.” O espaço normativo que subsiste para a lei
ordinária diz respeito apenas à definição dos aspectos meramente procedimentais
referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo (ADIs 2.028; 2.036;
2.228; e 2.621, bem como no RE-RS 566.622).
A partir da entrada em vigor a Lei n° 12.101, de 30/11/2009, ao constatar que a entidade
deixou de cumprir os requisitos exigidos para o gozo da isenção, cabe à autoridade
fiscal constituir os créditos tributários suspendendo a isenção/imunidade, com a
respectiva indicação dos fundamentos legais relacionados aos requisitos não cumpridos,
tendo em vista o disposto no art. 144 do CTN. Também não se exige mais que a
entidade apresente o Ato Declaratório de Isenção, basta ter o certificado válido e
cumprir os requisitos leais, podendo, no entanto, a RFB suspender a isenção/imunidade,
desde a data da constatação do descumprimento cumulativo dos requisitos legais,
lavrando de imediato os respectivos créditos tributários com a motivação necessária
indicando o descumprimento dos requisitos da isenção.
Por sua vez, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
Do conhecimento.
Como já dito, a autuação se deu em razão de o sujeito passivo não ter apresentado
o Ato Declaratório de Isenção. Ainda salientou o Fisco que não lograra identificar em seus
sistemas protocolo do “Requerimento de Pedido de Isenção de Contribuição Previdenciária” e
que o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEAS seria apenas um dos
requisitos para o deferimento do referido pedido de isenção. Veja-se:
4.2. A empresa foi intimada em 08/10/2009, através do Termo de Inicio de
Procedimento Fiscal — TIPF, a apresentar o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social — CEAS (anteriormente CEBAS) e o Ato Declaratório de
Concessão de Isenção Previdenciária, dentre outros documentos. Decorrido o prazo
concedido no T1PF, a empresa não apresentou o Ato Declaratório de Concessão de
Isenção Previdenciária.
4.3. Em consulta aos sistemas corporativos da Receita Federal do Brasil e do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, foi constatado que a empresa não protocolou
"Requerimento de Pedido de Isenção de Contribuição Previdenciária", conforme
registrado no campo "Situação quanto à Isenção Previdenciária" do Dossiê em anexo ao
presente Relatório Fiscal. Dessa forma, fica comprovado que a empresa não possui o
Fl. 2857
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.929 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000411/2009-56

ATO DECLARATÓRIO DE CONCESSÃO DE ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA,
exigido legalmente para o gozo regular da referida isenção.
[...]
4.6. O CEAS é um dos requisitos para o deferimento do Pedido de Isenção que,
obrigatoriamente, deve ser formalizado, dentre outros que são analisados, devendo a
empresa comprovar, através •de prova documental, que é cumpridora de todas as
exigências legais inerentes ao deferimento. Destarte, considerando que a empresa não
apresentou o ATO DECLARATÓRIO DE ISENÇÃO, documento legal e necessário
para o gozo regular da isenção da contribuição previdenciária referente à Cota Patronal,
foi efetuado o lançamento do correspondente credito previdenciário.
De sua vez, o colegiado recorrido vazou o entendimento no sentido de que com a
entrada em vigor da Lei 12.101/09 teria deixado de ser necessário formalizar um processo para
tratar do cancelamento da isenção, pois não seria mais necessário emitir o Ato Cancelatório da
Isenção. E mais, assentou que com o julgamento do Tema 32 de Repercussão Geral, essa
exigência, tomada pelo fisco como requisito material para o gozo da imunidade, teria deixado de
existir. Confira-se os seguintes excertos, importantes para retratar o entendimento adotado:
No período da MP n° 446/2008 e a partir da entrada em vigor a Lei n° 12.101, de
30/11/2009, deixou de ser necessário formalizar um processo para tratar do
cancelamento da isenção, por não ser mais necessário emitir o Ato Cancelatório de
Isenção. Assim, ficou a cargo da fiscalização, ao constatar que a entidade deixou de
cumprir os requisitos exigidos para o gozo da isenção, constituir os créditos tributários
suspendendo a isenção/imunidade, com a respectiva indicação dos fundamentos legais
relacionados aos requisitos não cumpridos, tendo em vista o disposto no art. 144 do
CTN. Também não se exige mais que a entidade apresente o Ato Declaratório de
Isenção, basta ter o certificado válido e cumprir os requisitos leais, podendo, no entanto,
a RFB suspender a isenção/imunidade, desde a data da constatação do descumprimento
cumulativo dos requisitos legais, lavrando de imediato os respectivos créditos
tributários.
[...]
Constata-se, no presente caso, que o lançamento foi realizado tomando como base a
inexistência de Ato Declaratório de isenção, porém, não explicitou os motivos pelos
quais entendeu que a entidade não teria cumprido os requisitos legais para o gozo do
benefício fiscal, muito embora a entidade tenha apresentado inúmeros documentos,
renovações de certificados, prestações de contas deferidas, porém, a autoridade fiscal
levou em consideração apenas o não requerimento da isenção e, por conseguinte, a não
apresentação do Ato Declaratório de Isenção, quando não mais se exigia tal
requerimento.
Nesse diapasão, não se sustenta o lançamento sob o fundamento de não se detectar
registro de requerimento de isenção e de não ter a entidade exibido Ato Declaratório de
Isenção, por atribuir a esta condição a natureza de requisito material para gozo da
imunidade, a ofender a tese jurídica fixada no tema n° 32 de repercussão geral.
Caberia, nesse caso, diante de toda a documentação apresentada, e nos termos dispostos
da Lei no 12.101/09 (art. 32, caput e § 2o), a verificação das condições materiais para o
gozo do benefício fiscal, o que não foi observado pela fiscalização.
[...]
Diante de todo o exposto, o lançamento ressai totalmente insubsistente, tendo em vista o
entendimento consagrado no Supremo Tribunal Federal, nos termos em que dispostos
no Tema n° 32 de repercussão geral.
Fl. 2858
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.929 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000411/2009-56

Não conformada, a União, após indicar o acórdão 2302-003.050 como
representativo da controvérsia que pretende ver dirimida a seu favor, sustentou a irretroatividade
das disposições da Lei 12.101/09, advogando, ao final, a higidez do lançamento suportado no
artigo 55 da Lei 8.212/91.
Em suas contrarrazões, o recorrido sustentou, preliminarmente, o não
conhecimento do recurso – forte no inciso II do § 12 do artigo 67 do RICARF - ao argumento,
pode-se assim dizer, de que o acórdão paradigmático estaria contrariando decisão definitiva do
STF, é dizer, o julgamento dos Embargos no Recurso Extraordinário n° 566.622/RS, do qual
resultou a tese jurídica fixada no tema 32 e que, como o julgamento do paradigma dera-se em
data anterior ao julgamento acima, a recorrente estaria insistindo em uma falsa divergência
jurisprudencial.
Passando ao paradigma apontado, pode-se notar tratar-se de julgado concluído na
sessão de 18/3/14, na qual se examinou lançamento para o período de 1/2008 a 12/2008. Naquela
oportunidade vazaram-se alguns entendimentos que, efetivamente, interessam ao recorrente, e
outros particulares àquele caso. Vejamos:
 Teria havido o descumprimento do previsto nos §§ 1o e 6o do artigo 55 da Lei
8.212/91, na medida em que não teria apresentado o requerimento de isenção
deferido (§1o) e em todos os estabelecimentos da recorrente haveria
contribuições retidas dos segurados e que não teriam sido recolhidos aos
cofres públicos, além de estar em débito em relação a créditos parcelados com
base na Lei 11.941/09 (§ 6o).
 Que as disposições da Lei 12.101/09, aí incluída aquela que revogou a
necessidade de que a isenção devesse ser requerida, não retroagiriam para
alcançar os fatos geradores lá abordados; e
 Após o colegiado reconhecer que o tema estaria sob análise do STF, no bojo
do julgamento do RE 566622/RG, sob a sistemática de repercussão geral
(tema 32) 1, ainda assim prosseguiu na análise, alinhando-se à posição adotada
pelo próprio STF por ocasião do julgamento do Ag. Reg. no RE n°
428.8150, no qual se decidiu que requisitos formais para a constituição e
funcionamento das entidades beneficentes assistência social são matérias que
podem ser tratadas por lei ordinária, para concluir que a imunidade prevista no
§ 7o do artigo 195 da CRFB/88 poderia ser regulamentada por lei ordinária,
não havendo necessidade, na hipótese, de sua regulamentação por meio de lei
complementar, resultando na validade das exigências estabelecidas no artigo
55 da Lei 8.212/912.

1 Não se nega que, quanto à matéria, houve o reconhecimento da repercussão
geral no Recurso Extraordinário n° 566.622 (tema 32), o que demonstra que não se trata de questão fechada.
2 Portanto, a imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, “c” não se confunde com a imunidade prevista
no art. 195, § 7o , ambos da Constituição Federal. Esta incide sobre contribuições sociais para a seguridade
social e aquela sobre impostos. Além disso, a imunidade prevista no art. 195, § 7o, pode ser regulamentada por
lei ordinária, como no caso, pela Lei 8.212/91, não havendo necessidade, nesta hipótese, de regulamentação por
meio de lei complementar.
Fl. 2859
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.929 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000411/2009-56

Pois bem.
Examinando-se o recorrido é de se notar que, de fato, a divergência
jurisprudencial a ser dirimida por esta instancia uniformizadora repousaria na retroatividade, ou
não, da novel sistemática contida na Lei 12.101/2009 à época do lançamento em exame. Esse
ponto me pareceu ser o crucial na determinação da divergência e decisivo para o colegiado
recorrido, que inclusive, após citar referido diploma, ainda fez menção ao artigo 144 do CTN,
que em seus §§ dispõe sobre a legislação a ser aplicada à época do lançamento, sendo que a
referência ao julgado do STF, sob a sistemática da repercussão geral, teria servido ao recorrido
como parte de suas razões de decidir, ou, a meu ver, como reforço argumentativo, já que tal
colegiado sequer reconhecera, ao menos expressamente, eventual declaração de
inconstitucionalidade do § 1o daquele artigo 55 pela Suprema Corte, não me parecendo, assim
sendo, relevante a sua não menção/consideração no paradigmático, que foi proferido, realmente,
em data anterior ao julgado do STF. Expressando-se de outra forma, penso que a menção a este
julgado estaria apenas complementando a tomada de decisão do colegiado recorrido pela
desnecessidade da apresentação do requerimento de isenção (que aparenta ter sido tratado no
recorrido como requisito material, enquanto que no paradigma, formal), afastada, segundo
entendeu, pela nova sistemática da Lei 12.101/2009, que passou a não mais exigir esse pedido.
E diga-se que essa matéria, é dizer, a aplicação da Lei 12.101/2009 à época do
lançamento, é bastante discutida neste colegiado, inclusive mediante abordagem e análise do
alcance daquilo que foi fixado por ocasião daquele julgamento vinculante sob a sistemática da
repercussão geral. Em outras palavras: trata-se de matéria sobre a qual esta instância
uniformizadora é frequentemente instada a decidir, mesmo após a publicação da aventada tese
vinculante.
Nessa perspectiva, penso que o recurso deva ser conhecido por ter restado, a meu
ver, caracterizada a divergência jurisprudencial na interpretação da legislação – Lei 12.101/2009
– tal como delimitado pela presidência da Câmara recorrida.
Do mérito.
Quanto ao mérito e como já dito, trata-se de matéria já enfrentado por esta Turma.
Repise-se, como já dito, que o colegiado recorrido houve por bem assentar deveria ter
sido aplicado ao lançamento, as disposições da então novel Lei 12.101/09 (hoje já revogada).
Em contrarrazões, a autuada assevera i) que deve ser aplicado o entendimento
firmado no julgamento do Tema 32 pelo STF, com repercussão geral, no sentido de declarar
inconstitucionais as exigências previstas em leis ordinárias, em particular do art. 55 da Lei 8.212/91;
ii) que o ato administrativo decorrente da exigência prevista no § 1o daquele artigo teria natureza
apenas declaratória e não constitutiva; iii) que as disposições da lei 12.101/2009 deveriam ser
aplicadas ao lançamento, forte no artigo 144, § 1o e 106, ambos do CTN; e iv) que não estaria
obrigada a formular o pedido de isenção, uma vez que possuía direito adquirido a que alude a parte
inicial daquele § 1o.

Destarte, as entidades beneficentes que prestam assistência social, inclusive no campo da educação e da saúde,
para gozarem da imunidade constante do § 7o do art. 195 da Constituição Federal, deveriam – à época dos fatos
geradores atender ao rol de exigências determinado pelo art. 55 da Lei no 8.212/91.
Fl. 2860
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.929 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000411/2009-56

Pois bem.
Examinando-se o dispositivo e a ementa do acordão dos Embargos de Declaração
no Recurso Extraordinário 566.622/RS, de 18/12/19, não se extrai tenha o STF julgado
inconstitucional a exigência formulada pelo §1o do artigo 55 da Lei 8.212/91. Veja-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal em acolher parcialmente os embargos de declaração, para, sanando os vícios
identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelos arts. 5o da Lei no 9.429/1996
e 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir
à tese relativa ao Tema no 32 da repercussão geral a seguinte formulação: "A lei
complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas", nos termos
do voto da Ministra Redatora para o acórdão e por maioria de votos, vencido o Ministro
Marco Aurélio (Relator), em sessão plenária presidida pelo Ministro Dias Toffoli, na
conformidade da ata de julgamento. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de
Mello.
A propósito, ainda sobre o tema, reforço o entendimento acima com a análise
promovida pela I. Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri no julgamento do processo
11516.722649/2011-52, acórdão 9202-010.106, na sessão de 22.11.2021. Confira-se:
A Corte Superior ao julgar conjuntamente as ADI 2.028, ADI 2.036, ADI 2.621,
ADI 2.228 e o RE 566.622, definiu que os aspectos procedimentais referentes à
certificação, fiscalização e controle administrativo dos requisito para aplicação da
imunidade são passíveis de definição em lei ordinária, entretanto será exigível lei
Fl. 2861
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.929 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000411/2009-56

complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
Assim, e ao contrário do argumentado pela Contribuinte, o STF por meio da ADI
2.028 não declarou a inconstitucionalidade do art. 55, III da Lei no 8.212/91, mas
sim a inconstitucionalidade do art. 1o, na parte em que alterou a redação do
artigo 55, III, da Lei 8.212/91 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o, e dos artigos
4o, 5o e 7o, todos da Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998.
Em acórdão de embargos de declaração, o STF sanando erro material apontado no
acórdão da ADI 2.028 ratificou a tese acima, tendo o acórdão de embargos
recebido a seguinte ementa:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
CONHECIDA
COMO
ARGUIÇÃO
DE
DESCUMPRIMENTO
DE
PRECEITO
FUNDAMENTAL.
EXAME
CONJUNTO COM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 566.622/RS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E
CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.022, I, DO CPC. ERRO
MATERIAL.
CORREÇÃO.
JULGAMENTO
DO
MÉRITO
POR
UNANIMIDADE. ART. 1.022, III, DO CPC. ENTIDADES BENEFICENTES
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
CARACTERIZAÇÃO
DA
IMUNIDADE
RESERVADA
À
LEI
COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI
ORDINÁRIA. ESCLARECIMENTOS. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. A circunstância de que publicados em datas distintas acórdãos relativos a
processos julgados em conjunto não configura hipótese de obscuridade nos
moldes do art. 1.022, I, do CPC.
2. Inocorrente discrepância entre o cômputo dos votos e alterações de
entendimento dos integrantes do Colegiado no curso do julgamento, afastar a
contradição apontada (art. 1.022, I, do CPC).
3. Corrigindo-se erro material, na forma do art. 1.022, III, do CPC, fica excluída
da ementa do julgamento de mérito a expressão “ao inaugurar a divergência”,
tendo em vista que a ação foi decidida por unanimidade.
4. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
5. Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para corrigir erro material
e prestar esclarecimentos, sem efeito modificativo.
Fl. 2862
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.929 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000411/2009-56

Na ocasião a Ministra Rosa Weber, radatora do acórdão de embargos, fez um
digressão acerca de todas as ações julgadas em conjunto com a mesma temática,
explicitando quais os dispositivos tiveram a constitucionalidade analisada por
aquela Corte, vejamos:
Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise conjunta do mérito dos
embargos de declaração opostos nos autos da ADI 2.028, da ADI 2.036, da ADI
2.621, da ADI 2.228 e do RE 566.622, (...)
...
Apresentados de forma consolidada, os seguintes dispositivos normativos foram
impugnados no conjunto das ações:
(i) art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original;
(ii) art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art. 5o da Lei
9.429/1996;
(iii) art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001;
(iv) art. 18, III e IV da Lei 8.742/1993, na redação original;
(v) arts. 9o, § 3o, e 18, III e IV, da Lei no 8.742/1993, na redação dada pelo art.
5o da Medida Provisória no 2.187-13/2001;
(vi) art. 1o da Lei no 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55,
III, da Lei no 8.212/1991 e lhe acresceu os §§ 3o, 4o e 5o;
(vii) arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/1998.
(viii) arts. 2o, IV, e 3o, VI e §§ 1o e 4o, e 4o, caput e parágrafo único do Decreto
2.536/1998 e, subsidiariamente, os arts. 1o, IV, 2o, IV, e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o, do
Decreto no 752/1993.
Assim, da análise conjunta dos dispositivos concluiu o Supremo Tribunal Federal
que a “lei ordinária não pode, a pretexto de interferir com o funcionamento e
estrutura das entidades beneficentes, impor uma limitação material ao gozo da
imunidade. Equacionou, ainda, a compreensão de que a lei ordinária pode
normatizar “requisitos subjetivos associados à estrutura e funcionamento da
entidade beneficente”, desde que isso não se traduza em “interferência com o
espectro objetivo das imunidades”, esta sim, matéria reservada à lei
complementar”.
Da mesma forma o STF na ADI 4480, já aplicando o entendimento acima
reconheceu a constitucionalidade do caput e incisos I, II, II, IV, V, VII e VIII
art. 29 da Lei no 12.101/2009. Vejamos a fundamentação utiliza pelo Ministro
Gilmar Mendes:
Assim, o Tribunal acolheu, por maioria, os embargos para assentar a
constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e nas
Fl. 2863
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.929 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000411/2009-56

redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória 2.187-13/2001, fixando a seguinte tese relativa ao tema 32, da
repercussão geral:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas”.
2.2 – Da aplicação da jurisprudência do STF aos dispositivos impugnados
...
Nesse contexto, entendo que os incisos I e V do artigo 29 se amoldam ao inciso I
do artigo 14 do CTN (“não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou
de suas rendas, a qualquer título”); e o inciso II do artigo 29 ajusta-se ao inciso II
do artigo 14 do CTN (“aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na
manutenção dos seus objetivos institucionais”). E, como consequências dedutivas
do inciso III do artigo 14 do CTN (“manterem escrituração de suas receitas e
despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua
exatidão”), tem-se os incisos III, IV, VII e VIII do artigo 29 da Lei 12.101/2009.
Portanto, não vislumbro a alegada inconstitucionalidade formal do artigo 29 e
incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII.
Assim, interpretando o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal o que
temos é a exigência cumulativa do cumprimento dos requisitos previsto no art. 14
do CTN e ainda das formalidades previstas no art. 55 da Lei no 8.212/91 –
exigência hoje prevista na Lei no 12.101/09. Assim, o não atendimento das
condições descritas na lei complementar e também na lei ordinária
regulamentadora descaracteriza a contribuinte como entidade imune às
Contribuições Previdenciárias.
Nesse rumo, não se pode cogitar seja aplicado ao caso as disposições do artigo 41
da recente Lei Complementar no 187/2021, trazido da tribuna pelo patrono do sujeito passivo, já
que, como mencionado acima, o dispositivo que fundamentou a autuação, é dizer, o § 1o do
artigo 55 da Lei 8.212/91, não foi declarado inconstitucional pelo STF.
Art. 41. A partir da entrada em vigor desta Lei Complementar, ficam extintos os
créditos decorrentes de contribuições sociais lançados contra instituições sem fins
lucrativos que atuam nas áreas de saúde, d e educação ou d e assistência social,
expressamente motivados por decisões derivadas de processos administrativos ou
judiciais com base em dispositivos da legislação ordinária declarados inconstitucionais,
em razão dos efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 2028 e
4480 e correlatas.
Parágrafo único. (VETADO).
Ademais, seu parágrafo único, que poderia suscitar alguma aplicabilidade ao caso,
consoante redação a seguir, foi objeto de veto presidencial.
Fl. 2864
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.929 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000411/2009-56

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se aos créditos constituídos da
União, oriundos ou não de autos de infração, com exigibilidade suspensa, pendentes de
julgamento, parcelados ou inscritos em dívida ativa, ou mesmo em fase de execução
fiscal já ajuizada, que tenham como fundamento da autuação violação de dispositivos
contidos em lei ordinária.
Vejamos as razões do veto, com os destaques deste Relator:
“Entretanto, a proposição legislativa padece de inconstitucionalidade e fere o
interesse público uma vez que configuraria remissão de créditos constituídos pela
União e, consequentemente, renúncia de receita sem os devidos demonstrativos de
impacto financeiro e orçamentário, inclusive sem previsão de medidas de
compensação, em violação ao disposto no art. 113 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, no art. 163 da Constituição, no art. 14 da Lei
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, nos art.
125 e art. 126 da Lei no 14.116, de 31 de dezembro 2020 - Lei de Diretrizes
Orçamentárias 2021.
Além disso, entende-se que a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social dispostas no § 7o do art. 195 da Constituição é matéria de lei
complementar. Por fim, a extinção dos créditos fundamentados em dispositivos de
lei ordinária viola o princípio da segurança jurídica, disposto no inciso XXXVI
do caput do art. 5o da Constituição.”
A propósito, cumpre ressaltar que a Lei Complementar no 187, de 16 de dezembro
de 2021 e que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos
referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7o do art. 195 da
Constituição Federal, revogou, expressamente em seu artigo 47, II, as disposições da Lei
12.101/09.
Em seu artigo 3o, estabelece os requisitos gerais que devem ser observados pelas
pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços nas áreas de saúde, assistência social ou
de educação, visando à obtenção da Certificação de Entidade Beneficente, condição necessária
ao gozo da imunidade. Nos dispositivos das seções II, III e IV, constas os requisitos específicos
relacionados a cada uma dessas áreas de atuação.
Nos artigos 34 e 35 estabeleceu-se à obrigatoriedade de que fosse apresentado
requerimento para a obtenção dessa certificação junto à correspondente autoridade executiva
federal da área, com validade de 3 anos, sujeito a renovações.
O artigo 38 estabelece que compete àquelas autoridades federais a supervisão do
atendimento dos requisitos para a certificação. Todavia, possibilitou à RFB, uma vez verificado
descumprimento de qualquer dos requisitos lá previstos, lavrar o respectivo auto de infração, o
qual será encaminhado à autoridade executiva certificadora e servirá de representação nos termos
do inciso II do § 1o deste artigo, e ficando suspensos a exigibilidade do crédito tributário e o
trâmite do respectivo processo administrativo fiscal até a decisão definitiva no processo
administrativo a que se refere o § 4o, devendo o lançamento ser cancelado de ofício caso a
certificação seja mantida.
O artigo 40 estabelece a aplicabilidade desta lei aos requerimentos de concessão
ou de renovação de certificação apresentados a partir da publicação da lei e, relação àqueles
pendentes de decisão, a aplicação das regras e condições vigentes à época de seu protocolo.
Fl. 2865
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.929 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000411/2009-56

Na sequência, a recorrida ainda sustentou tratar-se de lei procedimental a ser
aplicada ao lançamento por força do artigo 144, § 1o do CTN, além do quê, deveria ser
reconhecida a retroatividade benigna prevista no inciso II do artigo 106 também do CTN.
Pois bem.
Prosseguindo, registrou o autuante que havia intimado a empresa a apresentar-lhe
o Ato Declaratório de Concessão de Isenção, o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEAS, sendo que o Ato Declaratório não teria sido apresentado.
Como se pode extrair do artigo 55 da Lei 8.212/91, havia, a rigor, duas
circunstâncias distintas, mas eventualmente conexas entre si, voltadas ao reconhecimento (ou
não) da isenção por parte da administração tributária. Uma inaugurada a partir de um pedido de
isenção formulado pelo sujeito passivo; outra a partir de um procedimento iniciado pelo fisco
para o cancelamento de uma isenção anteriormente deferida. Perceba-se, até aqui, que a análise a
ser desempenhada pelo Fisco, oportunidade em que seria checada a observância, ou não, dos
requisitos para a fruição do benefício por parte do sujeito passivo, deveria ser provocada pelo
sujeito passivo, quando a ele interessava o seu reconhecimento, ou por terceiros (aí incluído o
Fisco), quando presente a necessidade de se avaliar a continuidade da observância daqueles
requisitos e a consequente manutenção da decisão de reconhecimento anteriormente emitida.
Nessa sistemática anterior, mesmo após a emissão do Ato Cancelatório, o Fisco
precisava aguardar o término de eventual contencioso para prosseguir com o lançamento,
consoante se extrai dos dispositivos abaixo colacionados, oriundos do RPS. De outro giro, sem o
deferimento do pedido, com a emissão do Ato Declaratório de Isenção, o requerente não poderia
deixar de recolher o tributo.
Art. 206. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 201, 202 e 204 a pessoa
jurídica de direito privado beneficente de assistência social que atenda,
cumulativamente, aos seguintes requisitos:
[...]
§ 7o O Instituto Nacional do Seguro Social verificará, periodicamente, se a pessoa
jurídica de direito privado beneficente continua atendendo aos requisitos de que
trata este artigo.
§ 8o O Instituto Nacional do Seguro Social cancelará a isenção da pessoa jurídica de
direito privado beneficente que não atender aos requisitos previstos neste artigo, a
partir da data em que deixar de atendê-los, observado o seguinte procedimento:
I - se a fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social verificar que a pessoa
jurídica a que se refere este artigo deixou de cumprir os requisitos nele previstos,
emitirá Informação Fiscal na qual relatará os fatos que determinaram a perda da
isenção;
II - a pessoa jurídica de direito privado beneficente será cientificada do inteiro teor da
Informação Fiscal, sugestões e conclusões emitidas pelo Instituto Nacional do Seguro
Social e terá o prazo de quinze dias para apresentação de defesa e produção de provas;
III - apresentada a defesa ou decorrido o prazo sem manifestação da parte interessada, o
Instituto Nacional do Seguro Social decidirá acerca do cancelamento da isenção,
emitindo Ato Cancelatório, se for o caso; e
Fl. 2866
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.929 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000411/2009-56

IV - cancelada a isenção, a pessoa jurídica de direito privado beneficente terá o prazo de
trinta dias contados da ciência da decisão, para interpor recurso com efeito
suspensivo ao Conselho de Recursos da Previdência Social. (Redação
dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
§ 9o Não cabe recurso ao Conselho de Recursos da Previdência Social da decisão que
cancelar a isenção com fundamento nos incisos I, II e III do caput.
§ 10. O Instituto Nacional do Seguro Social comunicará à Secretaria de Estado de
Assistência Social, à Secretaria Nacional de Justiça, à Secretaria da Receita Federal e ao
Conselho Nacional de Assistência Social o cancelamento de que trata o § 8o.
Note-se que por meio daquelas análises seria examinado o preenchimento, ou não,
dos requisitos materiais para a concessão da isenção, dentre eles, que i) o requerente
promovesse, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a pessoas
carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de deficiência; que ii) não
percebessem seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração e não
usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título; e que iii) aplicassem integralmente o
eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais
apresentando, anualmente ao órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas
atividade. É visível o protagonismo exercido, ou que deveria ser exercido pelo Fisco, à luz da
legislação anterior, sobretudo quanto a ser o responsável final por atestar o preenchimento dos
requisitos para o gozo dessa isenção qualificada.
Ou seja, a verificação acerca da observância desses requisitos dava-se por meio de
procedimento próprio que, de uma forma ou de outra, condicionava o lançamento. Ou ainda, esse
requerimento de isenção tinha o condão de “startar” a atuação da Administração Tributária, que
tinha o prazo de 30 (trinta) dias para despachar o pedido, com vistas a atestar, ou não, a
observância dos requisitos materiais para a fruição do gozo da isenção, afigurando-se, ao final,
como um verdadeiro instrumento de controle à disposição do Fisco.
Com isso, extrai-se das alterações que além da temática relacionada à
responsabilidade pela emissão do CEBAS não ser mais exclusividade do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, havia outras duas de imensa importância. A
primeira afeta a como o interessado passaria a efetivamente exercer o seu pretenso direito à
isenção: por sua conta e risco e não mais a depender de um deferimento da administração
tributária, que ocupava um certo protagonismo nesse processo; já a segunda, relacionada à forma
de atuação da Fiscalização para a constituição do crédito, que não mais se viu obrigada a
aguardar uma decisão definitiva, por exemplo, no procedimento de cancelamento da isenção.
Em resumo, vejo duas situações distintas: a forma de exercício do direito à
isenção por parte do interessado e a forma de atuação da Fiscalização no que tange ao momento
da constituição do crédito tributário.
No caso dos autos, sequer se discute a análise daquele procedimento, até porque,
como assentou o autuante, o fiscalizado não lhe teria apresentado o Ato Declaratório de Isenção,
o que me faz crer não ter havido um requerimento (deferido) nesse sentido; pendente de análise
ou com decisão de indeferimento submetida ao contencioso administrativo.
Já a sistemática introduzida pelo artigo 32 da Lei 12.101/2009 (de certa forma
espelhada no artigo 38 da LC 187/21), no que concerne à constituição do crédito, assemelhava-
Fl. 2867
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.929 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000411/2009-56

se, mutatis mutandi, àquela que se tem para a suspensão da imunidade e isenção prevista no
artigo 32 da Lei 9.430/96.
Além de o artigo 21 inovar, definindo a competência dos Ministérios da Saúde,
Educação e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para a emissão dos CEBAS, segundo
à área de atuação do requente, o artigo 29 estabelece que as entidades beneficentes certificadas
fariam jus à isenção das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei 8.212/91, desde
que atendessem, cumulativamente, as exigências previstas em seus 8 incisos.
Mais a frente, na seção que tratava do reconhecimento e da suspensão do direito à
isenção, o artigo 31 prescrevia que referido direito à isenção das contribuições sociais poderia ser
exercido pela entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde
que atendido o disposto naquele artigo 29.
O Decreto no 8.242/14, que revogou o de no 7.237/10 e regulamentou o diploma
legal, traz algumas determinações no capítulo dedicado às DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS.
Vamos a elas, notadamente àquelas que dispõem sobre os pedidos de reconhecimento e
processos de cancelamento da isenção:
Art. 49. Os pedidos de reconhecimento de isenção formalizados até 30 de novembro
de 2009 e não definitivamente julgados, em curso no âmbito do Ministério da Fazenda,
serão analisados com base na legislação em vigor no momento do fato gerador que
ensejou a isenção.
Parágrafo único. Verificado o direito à isenção, será certificado o direito à restituição do
valor recolhido desde o protocolo do pedido de isenção até a data de publicação da Lei
no 12.101, de 2009 .
Note-se aqui o prestígio à segurança jurídica. Impôs-se a observância da
legislação vigente à época do fato gerador. Pareceu-me óbvio, na medida em que não faz sentido
exigir, hoje, no curso do julgamento de um pedido formalizado antes das novas disposições
tivesse o requerente apresentado um CEBAS emitido, por exemplo, pelo Ministério da Saúde, na
forma como agora prevista.
E perceba-se: a regulamentação, a par da nova disciplina, não abriu mão do
prosseguimento de análise dos requerimentos de isenção formalizados antes de 30/11/2009,
fazendo constar, ainda, que no caso de seu deferimento, fosse certificado o direito à restituição
do que eventualmente fora recolhido após o protocolo do requerimento.
Art. 50. Os processos para cancelamento de isenção não definitivamente julgados em
curso no âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados a sua unidade
competente para verificação do cumprimento dos requisitos da isenção, na forma do rito
estabelecido no art. 32 da Lei no 12.101, de 2009 , aplicada a legislação vigente à
época do fato gerador.
Nesse outro dispositivo, além de se determinar a aplicação da legislação vigente á
época do fato gerador, buscou-se fosse aplicado o rito novo. Uma vez que no pedido para
cancelamento já são apontados, a rigor, os fatos que evidenciam o descumprimento das
condições previstas naquela legislação, faz-se necessário, pari passu, seja efetuado o lançamento
para a cobrança da exação.
Fl. 2868
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-010.929 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000411/2009-56

Ou seja, extraio daquele então novo arcabouço normativo que o exercício do
direito à isenção, que outrora era condicionado ao reconhecimento formal por parte da
administração tributária, passou, a partir da publicação daquele diploma, a ser exercida, sponte
propria, ou ainda, auto declarada pelo interessado, sujeitando-se a posterior verificação pelo
Fisco. E isso não é meramente procedimental, na medida em que se trata ou tratava de condição
para controle do Fisco no que tange ao gozo do direito à isenção definido à época.
No meu sentir, o que se viu, ao fim e ao cabo, no que diz respeito ao controle dos
atos do sujeito passivo ou no que toca ao reconhecimento propriamente dessa espécie de isenção,
foi o deslocamento, como já dito, da figura do “agente chave” nesse processo: outrora o Fisco;
hoje, basicamente, a autoridade executiva federal da correspondente área de atuação da entidade
dita beneficente.
Não quer dizer, com isso, que tal circunstância/condição, então abolida, também a
tenha sido em relação à época dos fatos geradores ou mesmo do lançamento. O procedimento, o
rito, é que penso deva ser aplicado á época do lançamento, forte no artigo 144, § 1o do CTN, aí
entendido aquele que determina a imediata constituição do crédito tributário tão logo o fisco
tenha identificado o descumprimento das condições para o seu gozo, estabelecidas, essas sim, á
época do fato gerador, tal como a inexistência de requerimento de isenção e do correspondente
Ato Declaratório de Isenção, exatamente como se deu no caso em tela.
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de
tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se
considera ocorrido.
Da dicção dos dispositivo acima, em especial do seu § 1o, percebe-se que a
legislação a ser aplicada ao lançamento é aquela que tenha i) instituído novos critérios de
apuração ou processos de fiscalização, ii) ampliado os poderes de investigação das autoridades
administrativas, iii) ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios.
Nota-se das hipóteses acima, que apenas a possibilidade de o Fisco efetuar o
lançamento, tão logo tenha identificado o descumprimento das condições previstas naquele
artigo 55, e não mais se vir obrigado a aguardar o desfecho do processo de cancelamento de
isenção, é que poderia ter sido implementada com a instituição daquele então novo rito, mas
nunca a dispensa de condição prevista anteriormente ao lançamento e à época dos fatos
geradores.
Imaginando-se o oposto, imaginando-se que a legislação, após uma longo período
em que o direito à isenção era auto exercido, houvesse instituído, doravante, a necessidade de um
pedido e expresso reconhecimento por parte da administração para o seu gozo, seria razoável
supor que o lançamento, efetuado após esse novo hipotético normativo, trouxesse como
fundamentação a inexistência desse pedido à época dos fatos geradores ? Imagino que não ! A
Fl. 2869
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-010.929 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000411/2009-56

instituição de condição de controle ou a sua abolição deve ser observada olhando-se para a data
do fato gerador e a correspondente legislação então lá vigente, até mesmo em prestígio à
segurança jurídica nas relações.
Quisesse a lei ter retroagido para determinar a dispensa do pedido para fatos
geradores anteriores à sua publicação, teria feito constar de forma expressa em seu texto, à
semelhança do que fez o artigo 74 da Lei 9.430/96, que trata da compensação tributária.
Em resumo e grosso modo, antes da edição da MP 66/2002, a compensação
tributária era condicionada ao deferimento da autoridade administrativa em pedido formulado
pelo contribuinte. Com a sua edição, a compensação passou, em tese, a produzir efeitos a partir
da entrega do que se denominou Declaração de Compensação, competindo ao Fisco a sua análise
no prazo de 5 anos a partir da data de sua transmissão. Nesse contexto, o legislador houve por
bem estender essa mesma nova sistemática aos pedidos de compensação (registre-se: ainda
assim exigiu houvesse um pedido), desde a data de seu protocolo. Confira-se:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
para os efeitos previstos neste artigo.
Da mesma forma, a dispensa de condição anteriormente exigida para o gozo de
isenção não se enquadra em qualquer uma das hipóteses que excetuam a regra segundo a qual a
legislação tributaria deve ser aplicada a fatos geradores ocorridos após a sua publicação, seja por
não se tratar de regra interpretativa, seja por não se relacionar a penalidades. E note-se que a
alínea “b” do inciso II, ao estabelecer a retroatividade da lei que deixe de tratar o ato como
contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, ressalva os casos em que o ato tenha
implicado em falta de pagamento de tributo.
Vejamos:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Fl. 2870
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-010.929 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000411/2009-56

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Perceba-se que o inciso II do artigo 106 do CTN, elenca 3 situações que
autorizariam aplicar retroativamente determinado dispositivo legal, quando não se tratar de ato
definitivamente julgado em matéria de infrações.
João Marcelo Rocha, tratando desse mesmo inciso II, assim leciona3:
Neste ponto, o Código Tributário incorpora um princípio típico do direito penal – o da
retroatividade da lei mais benéfica ao infrator.
Significa dizer que, sobrevindo uma lei nova que trate o infrator de forma mais branda –
deixando de tratar o ato como infração ou estabelecendo pena menos severa – ela, será
aplicável também às infrações perpetradas em época anterior à sal vigência.
É importante que se note que o fenômeno da retroatividade benigna só se opera no
campo do direito tributário penal, ou seja, em relação às normas de direito tributário que
cuidam de infrações e respectivas penalidades. É que as normas tributárias não só
impõem obrigações sobre os sujeitos passivos, bem como definem como infrações o
descumprimento de tais deveres e fixam as consequentes penalidades 9multas,
principalmente).
Nessa perspectiva, não se pode dizer que a inobservância da norma vigente à
época do fato gerador teria trazido qualquer reprimenda ao sujeito passivo que tivesse sido
revogada ou abrandada a posteriori, mas sim a simples cobrança do tributo devido.
Posto desta forma, não há qualquer motivo, seja de cunho legal ou por questões de
razoabilidade, para que não seja aplicado ao caso aos disposições do § 1o do artigo 55 da Lei
8.212/91 em relação aos fatos geradores ocorridos anteriormente à vigência da Lei 12.101/09.
Nessa toada, perde o sentido qualquer discussão acerca da não aplicabilidade, hoje, das
disposições da Lei 12.101/09.
Nesse mesmo sentido, o acórdão de no 9202-003.813, julgado na sessão de
18/2/16:
PREVIDENCIÁRIO
CUSTEIO
AUTO
DE
INFRAÇÃO
ISENÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE
ISENÇÃO JUNTO AO INSS (SRF) DESCUMPRIMENTO DO ART. 55 DA LEI
8212/91 RETROATIVIDADE DA LEI 12.101/2009 ARTIGO 106, II, "B" DO CTN
INAPLICABILIDADE.
O art. 55 da lei 8212/91 estabelece requisitos legais para que a entidade usufrua do
direito a isenção de contribuições previdenciárias. O pedido de isenção e o consequente
deferimento perante o INSS e, posteriormente SRF, constituem exigências legais que
não podem ser afastadas sob o fundamento do art. 106, II do CTN já que não podem ser
tidos como regras meramente procedimentais.
Somente a partir de 30/11/2009, a isenção/imunidade em relação as contribuições
previdenciárias passou a ser regulamentada pela Lei 12.101, de 2009. Assim, a partir da

3 ROCHA, João Marcelo.Direito Tributário. 7a Ed. Rio de Janeiro: Editora Ferreira,, 2009. p.268 e 269.
Fl. 2871
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-010.929 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000411/2009-56

dita lei é que o usufruto da isenção não mais depende de requerimento junto à Secretaria
da Receita Federal do Brasil (ou INSS), bastando a posse do certificado emitido pelo
órgão do Ministério da respectiva área de atuação e o cumprimento dos requisitos ali
elencados.
E nos termos do voto vencedor:
Conforme podemos extrair do texto legal, diversas eram as exigências legais, mas
dentre elas, encontrava-se expressa a manifestação do INSS (e posteriormente a SRRB),
quanto ao necessário “pedido” e manifestação daquele órgão quanto a efetiva concessão
do benefício. Assim, não haver-se-ia de confundir a obtenção de documentos (diga-se
também previstos na lei), como argumenta o recorrente, com a também exigência de
“pedido formulado perante o INSS” para obtenção do benefício fiscal. Frise-se que a
competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil restringia-se à concessão,
manutenção e cancelamento da isenção, verificando se os requisitos estariam sendo
cumpridos.
Dessa forma, a autoridade fiscal, durante o procedimento ora sob análise, ao constatar
que a entidade, quando da ocorrência dos fatos geradores, deixava de cumprir quaisquer
dos requisitos legais, para usufruir da isenção (ou mesmo imunidade descrita pelo
recorrente) procedeu ao lançamento das contribuições devidas, indicando no relatório
fiscal os motivos do seu não enquadramento. Portanto, restando claro, que as
disposições contidas no art. 55 da Lei 8.212, de 1991, são legítimas, e, por conseguinte,
a isenção deve ser requerida ao órgão da previdência social, conclui-se que, para
usufruto desse beneficio, não basta à entidade portar títulos de reconhecimento de
utilidade pública, decretos de filantropia ou demonstrar que exerce atividades
filantrópicas ou mesmo elaborar relatórios de suas receitas e despesas.
Ou seja, mesmo que o preenchimento dos demais requisitos previstos no art. 55,
qualificassem o contribuinte a solicitar a isenção, a mesma não se dava de forma
automática, considerando que da leitura do § 1°, artigo 55 da Lei n° 8.212, de 1991 para
regular concessão seria necessário que a entidade procedesse ao requerimento junto
à Secretaria da Receita Federal do Brasil, que dispunha de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido.
Com base no mesmo raciocínio, não entendo que a publicação da lei 12.101/2009, tenha
afastado dita exigência em relação a períodos anteriores a sua entrada em vigor.
Portanto, até 29/11/2009, era legalmente exigível o pedido de isenção, cabendo à
Secretaria da Receita Federal do Brasil (anteriormente ao INSS) verificar o
cumprimento dos requisitos exigidos em lei e o devido enquadramento da entidade para
fins de isenção de contribuições previdenciárias, reconhecendo ou não o direito,
sujeitando-se, ainda, a entidade à verificação periódica da manutenção desses requisitos,
da qual poderia resultar em cancelamento do beneficio.
Ainda sobre o tema, é de se destacar que este colegiado vem entendendo pela
necessidade fosse observada a legislação vigência à época do fato gerador, notadamente fosse a
isenção requerida junto à autarquia da Previdência Social, consoante se extrai dos acórdãos
9202-010.110 e 9202.009.966 adiante ementados:
PREVIDENCIÁRIO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIO
FORMAL.
IMUNIDADE.
MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE À
ÉPOCA DE OCORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES.
A motivação do lançamento se encontra consoante o regramento vigente à época de
ocorrência dos fatos geradores e, portanto, inexiste nulidade do lançamento por vício
formal, em decorrência da interpretação atribuída quanto à irretroatividade da lei nova.
Acórdão 9202-010.110.
Fl. 2872
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-010.929 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000411/2009-56

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Diante da existência da divergência jurisprudencial alegada, mostra-se
imperioso o conhecimento do recurso.
PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE. COTA PATRONAL. REQUISITOS.
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO.
Somente faz jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias
a contribuinte entidade beneficente de assistência social que cumprir,
cumulativamente, os requisitos inscritos na legislação de regência vigente à
época da ocorrência dos fatos geradores, especialmente o artigo 55, §1o, da
Lei no 8.212/91, que, expressamente, trata da necessidade de apresentação de
requerimento. Acórdão 9202-009.966
Por fim, em seu recurso voluntário, o sujeito passivo aduziu, dentre outros pontos,
que possuía direito adquirido à isenção para gozar do benefício de não recolher a cota patronal
previdenciária, consoante se infere dos seguintes fragmentos do recurso, tema esse que não foi
enfrentado pelo colegiado recorrido:
[...]
E por que incorreta? Dispunha o § 1 0 do art. 55 da Lei Geral da Seguridade Social que
"Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido.".
Consoante já firmado nesta pega de defesa, a Fundação Educacional Dom André
Arcoverde teve seu ato de fundação datado de julho de 1966, sob a vigência da Lei n°
3.577/59, que nada dispunha acerca de se requerer anualmente a expedição de qualquer
ato declaratório de isenção. Outrossim, como também já dito anteriormente, a entidade
contribuinte foi registrada no Conselho Nacional de Assistência Social em 15 de
outubro de 1976, tendo requerido sua inscrição antes do advento do Decreto-Lei n°
1.572/77, o que lhe confere, na conformidade da proteção concedida pelo Decreto n°
83.081/89, a manutenção do gozo da isenção desde que atendidas as disposições do seu
art. 68, que, neste momento convém repetir:
Art. 68. "A entidade de fins filantrópicos que, nos termos da Lei n 0 3.577, de 4 de julho
de 1959, estava isenta de contribuições para a previdência social em 1 0 de setembro
de 1977, data do inicio da vigência do Decreto-Lei no 1.572, de 1 0 de setembro de
1977, continua gozando desta isenção enquanto atender aos requisitos seguintes:
I — possuir titulo de reconhecimento, pelo Governo Federal, como de utilidade
pública;
II — possuir certificado de entidade de fins filantrópicos expedido pelo Conselho
Nacional deServiçoSocial (CNSS) com validade por prazo indeterminado;
III — não perceberem seus diretores, sócios ou irmãos remuneração, vantagem ou
beneficio pelo desempenho das respectivas funções;
IV — destinar a totalidade das suas rendas ao atendimento gratuito das finalidades;"
Fl. 2873
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9202-010.929 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000411/2009-56

Inexistente qualquer exigência vertente que se refira a requerimento prévio de outorga
de ato declaratório isencional, o que por si só não dispensa o contribuinte do
fornecimento da prova do atendimento aos requisitos dispostos no direito federal
legislado, encontra-se vedado à Administração Pública impor como conditb sine qua ao
gozo do beneficio fiscal esta requisição periódica, pena de afronta à legitima e
majoritária vontade do legislador regulamentada por ato monocrático da chefia
executiva federal.
O Decreto-Lei 1.572/77 foi recepcionado pela Carta Magna de 1988 condição de lei
federal, como destarte foram os demais atos normativos da mesma natureza editados
anteriormente à nova ordem constitucional e que à esta não se contrapuseram, e sua
regulamentação de sede executiva reclama atendimento e respeito integral pelos órgãos
administrativos das três esferas governamentais. Vilipendiar esta premissa importa
transgressão ao Principio da Separação de Poderes e ao regime das competências
privativas do Presidente da República, o que de certo não constitui objetivo das
instâncias fiscalizatórias da Receita Federal.
Reitere-se que esta evidência lógica não se presta, ao menos no aspecto neste item
arrazoado, a dispensar a prova do cumprimento dos requisitos inerentes a esta
imunidade condicionada que o constituinte originário trouxe em sede do g 7 0 do art.
195 da Constituição Republicana de 1988.
Note-se que o tema relativo à existência desse suposto direito adquirido4, que
dispensaria o requerimento de isenção, ganha relevo em razão dos fundamentos acima, razão
pela qual penso deva ser enfrentado pelo colegiado a quo.
Considerando que o recurso visava o restabelecimento do lançamento, tenho que o
seu provimento não deva ser integral, na medida em que será determinado o retorno dos autos ao
colegiado recorrido.
Forte no exposto, VOTO por CONHECER do recurso da Fazenda Nacional para
DAR-LHE provimento parcial para reconhecer a aplicabilidade do § 1o do artigo 55 da Lei
8.212/91, com retorno ao colegiado de origem para análise das demais questões do Recurso
Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

4 Lei 8.212/91
Art. 55.

§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida ao Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para despachar o pedido

Fl. 2874
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9202-010.929 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000411/2009-56

Fl. 2875
DF CARF MF
Original